Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-96.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000372-96.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

APELADO: JOSIELMA SOARES CHAVES

Advogado(s)
:
RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA, ADALBERTO SANTOS BINA

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO ÀS PARCELAS SALARIAIS DEVIDAS E NÃO PAGAS E AO FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Rio Real contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança movida por servidora contratada temporariamente, sem prévia aprovação em concurso público, condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e 13º salário referente ao período laborado.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à validade da contratação temporária realizada pela Administração Pública e ao direito da autora ao recebimento das verbas salariais pleiteadas.

III. Razões de decidir

3.
A contratação temporária realizada sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, conforme fixado pelo STF no Tema 612 da Repercussão Geral.

4.
Contudo, a nulidade do contrato não impede o pagamento das parcelas salariais devidas e não quitadas, bem como do FGTS, conforme decidido no Tema 916 da Repercussão Geral do STF.

5.
Em relação aos honorários advocatícios, sendo a sentença ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, sua fixação deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, conforme dispõe o art. 85, §4º, inciso II, do CPC, impondo a reforma, de ofício, da sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido
. Modificação, de ofício, da sentença, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:
"A nulidade de contrato temporário firmado sem observância do art. 37, IX, da Constituição Federal não impede o direito do contratado ao recebimento das parcelas salariais devidas e ao FGTS."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000372-96.2018.8.05.0216,
da comarca de
RIO REAL,
figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE RIO REAL

e, Apelada
JOSIELMA SOARES CHAVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___de___________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça